Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA jURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. DANOS MORAIS. ILÍCITO PRATICADO POR PREPOSTOS DE EMPRESA PÚBLICA A UTENTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA, RESULTADO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
1. Hipótese de responsabilização civil do METRÔ por ato ilícito praticado por agentes de segurança pertencentes aos quadros de funcionários de empresa pública integrante da Administração Pública indireta local, que tem natureza jurídica privada.
2. A responsabilidade civil da prestadora dos serviços de transporte público deve ser abarcada pela regra prevista no art. 14 do CDC. Além disso, o art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece como objetiva a responsabilidade civil das entidades privadas prestadoras de serviços públicos 2.1. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva é necessário demonstrar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. O referido nexo é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omissão e o evento danoso. 2.2. No presente caso, aliás, não houve a ocorrência de excludente de ilicitude.
3. Demonstrado o nexo de causalidade entre os atos praticados pelos prepostos do Metrô-DF, que agrediram um utente dos aludidos serviços, deve haver a imposição da obrigação de indenizar.
4. Recurso conhecido e desprovido.